Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. PATRONO QUE NÃO ATUOU NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOCUMENTO NÃO COLACIONADO NAQUELES AUTOS. ILEGITIMIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 81 DO CPC.
1. Apelação contra a sentença que declarou a ilegitimidade do patrono exequente para executar os honorários advocatícios, e condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização pelos prejuízos causados à parte contrária, inclusive os honorários contratuais.
2. A despeito da existência do substabelecimento sem reservas de poderes, conferido ao patrono ora apelante e colacionado no presente cumprimento provisório de sentença, o instrumento não foi apresentado nos autos da ação de conhecimento, e nenhuma das manifestações deduzidas no primeiro grau e em grau recursal foram subscritas pelo advogado ora exequente, o que caracteriza a sua ilegitimidade para executar a verba honorária advinda daquela demanda.
3. O fato de se tratar de substabelecimento sem reservas de poderes não confere automaticamente ao advogado substabelecido o direito aos honorários quando sua atuação ocorreu apenas em sede de cumprimento provisório da sentença, e exclusivamente para percepção da verba honorária oriunda do processo no qual não teve qualquer participação. Entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem causa do patrono, porquanto os honorários sucumbenciais destinam-se à remuneração do advogado pela sua efetiva atuação na demanda.
4. O artigo 81 do CPC permite ao juiz, de ofício, condenar a parte ao pagamento de prejuízos quando reconhecer a litigância de má-fé. No entanto, no caso presente não estão evidenciadas, indene de dúvidas, qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não se podendo presumir a má-fé.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.